Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. DANO MATERIAL. JUIZADOS ESPECIAIS. CRITÉRIOS NÃO OBSERVADOS. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. DETERMINADA A REMESSA PARA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato de aluguel firmado entre as partes, além de condená-los solidariamente ao pagamento de R$8.761,76 (oito mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos). Na mesma oportunidade julgou improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que os recorrentes não comprovaram o adimplemento dos valores relativos ao contrato de locação firmado com o autor/recorrido, motivo pelo qual devem ser condenados ao pagamento da cobrança objeto deste feito.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os recorrentes suscitam preliminar de nulidade de sentença sob o argumento de que o recorrido teria juntado 92 (noventa e dois) documentos de forma extemporânea e sem ser dada oportunidade para manifestação, de modo a configurar violação ao contraditório e a ampla defesa. No mérito, alegam que teriam comprovado os pagamentos e que a cobrança estaria ocorrendo em duplicidade. Sustentam que o recorrido teria se recusado a receber as chaves e condicionado o seu recebimento à quitação dos débitos, perpetuando a obrigação dos réus em pagar o aluguel, mesmo após a tentativa de desocupação por problemas estruturais no imóvel. Afirmam que os referidos problemas geraram danos materiais em decorrência do alagamento ocorrido na loja.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, com exceção dos R$790,00 (setecentos e noventa reais) reconhecido pelos recorridos, bem como julgar procedente o pedido contraposto.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 68346310.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Da Preliminar. Nulidade de Sentença. Cerceamento de Defesa. Em síntese, os recorrentes arguem nulidade de sentença ao argumento de que o recorrido teria apresentado extemporaneamente documentos e que não teria sido dada oportunidade para eles se manifestarem.
8. Inicialmente destaco que, conforme a inteligência do art. 2o da Lei no 9.099/95, os processos em curso nos juizados especiais serão orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Tais critérios foram estabelecidos para determinar que nas causas de menor complexidade serão exigidos apenas os requisitos suficientemente aptos para resolver o litígio, dispensando o excesso de burocracia e formalidade.
9. Somado a isso, o art. 13 da mesma norma ressalta que: “Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei. § 1o Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.”
10. Dessa forma deve o magistrado conduzir o processo com a intenção de aproveitar o máximo de atos possíveis, haja vista que para o leigo (partes desacompanhadas de advogados) não há preparo técnico.
11. Todavia, para viabilizar o maior proveito dos atos praticados, cabe ao magistrado ter especial atenção na condução do processo e de forma criteriosa oportunizar as partes prazo para se manifestarem.
12. Assim, entendo que a juntada dos documentos realizada pelo recorrido (parte desacompanhada de advogado) deve ser aproveitada, contudo é imperativa a concessão de prazo para os recorrentes se manifestarem sobre as provas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (“error in procedendo”).
13. Na hipótese, mesmo após os recorrentes rogarem pelo não aproveitamento das provas ID. 68346299, o juízo de origem sem qualquer ato anterior proferiu a sentença ID. 68346300, motivo pelo qual determino o retorno dos autos à instância de origem para que seja facultado aos recorrentes se manifestarem sobre os documentos acostados aos IDs. 68346202/68346298
14. Desse modo, a declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ARGUÍDA e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para retomar o devido curso processual, nos termos da Lei no 9.099/95.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.